Tribunal: TJDFT
Processo: 0719299-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PERDA DO OBJETO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. OPERAÇÃO DE INTELIGÊNCIA PRÉVIA. CAMPANA. ELEMENTOS OBJETIVOS ANTERIORES À ABORDAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra ato da 1a Vara de entorpecentes do Distrito Federal no exercício do juízo das garantias bem como o juízo natural da 4a Vara de Entorpecentes e como ilegal o ato que manteve investigações por suposta prática de tráfico de drogas imputado ao paciente.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o oferecimento de denúncia implica perda do objeto do pedido principal de trancamento do inquérito policial e (ii) se as buscas pessoal, veicular e domiciliar padecem de ilegalidade flagrante aferível nessa via.
III. Razões de decidir:
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o oferecimento de denúncia torna prejudicado o conhecimento de pedido de trancamento de inquérito policial formulado em habeas corpus.
4. Os elementos coligidos aos autos denotam fundadas suspeitas e justa causa para as diligências realizadas pela equipe policial. Consta que a operação foi precedida denúncia anônima e campana, durante a qual os agentes observaram o paciente e outros investigados adentrarem juntos o imóvel e dele saírem carregando volumes visíveis. Em seguida, os envolvidos foram encontrados com 1 kg (um quilograma) de crack. Conclusão em sentido contrário demandaria instrução específica, incompatível com o rito do habeas corpus.
IV. Dispositivo:
5. Habeas corpus parcialmente admitido e ordem denegada.